Tribunal: TJPA
Processo: 0807714-58.2022.8.14.0028
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): KEDIMA LYRA
Órgão julgador: KEDIMA LYRA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 12194 - Contra a Mulher
Data de julgamento: 2026-02-12

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0807714-58.2022.8.14.0028

APELANTE/APELADO: ELVISSON ARAUJO SALLES

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO PARA

RELATOR(A):
Desembargadora KÉDIMA LYRA

EMENTA

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. LESÃO CORPORAL. ABSOLVIÇÃO REJEITADA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação criminal que pretende a reforma da sentença que condenou o réu a pena de 3 meses de detenção, em regime aberto, pela prática do crime previsto no art. 129, § 9º, do CP.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em definir se o conjunto probatório é suficiente para a manutenção da condenação.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A materialidade delitiva está comprovada por laudo pericial que atestou escoriação de aproximadamente 4 cm no antebraço direito da vítima, corroborado por registros fotográficos.

4. A autoria está demonstrada por meio do depoimento judicial da vítima, que descreveu com riqueza de detalhes o episódio de agressão, suas consequências físicas e o histórico de violência.

5. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça reconhece a especial relevância da palavra da vítima em crimes de violência doméstica, especialmente quando corroborada por outros elementos probatórios, como laudos e imagens.

6. O conjunto probatório afasta a hipótese de dúvida razoável quanto à autoria, tornando incabível a absolvição pretendida.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Recurso conhecido e desprovido.

Tese de julgamento:
“A palavra da vítima, em crimes de violência doméstica, possui especial relevância probatória, especialmente quando corroborada por outros elementos, como laudo pericial e registros fotográficos.”

__________

Dispositivos relevantes citados:
CP, art. 129, § 9º; CPP, art. 386, VII.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, AgRg no ARE
sp 2.481.719/DF, Rel. Min. Daniela Teixeira, Quinta Turma, j. 23.10.2024.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores da Primeira Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, em sessão plenária virtual, na conformidade da ata de julgamento, por unanimidade de votos, em conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.

Belém (PA), 12 a 24 de fevereiro de 2026.

Desembargadora
KÉDIMA LYRA

Relatora

RELATÓRIO

A SENHORA DESEMBARGADORA KÉDIMA LYRA (RELATORA):

Elvisson Araújo Salles apela da sentença proferida pelo Juízo da Vara de Violência Doméstica e Familiar contra a Mulher de Marabá/PA, que o condenou à pena de 3 meses de detenção, em regime aberto, pela prática do crime previsto no art. 129, §9º, do CP (ID 28013353).

O apelante pugna pela absolvição, nos termos do art. 386, VII, do CPP, sustentando que a condenação está amparada em substrato probatório insuficiente (ID 28013355).

O Ministério Público contrarrazoou pela manutenção da sentença recorrida (ID 28013358), conclusão acompanhada pela Procuradoria de Justiça, cujo opinativo foi desprovimento do recurso (ID 30845960).

É o relatório.

VOTO

Embora admissível, o recurso não comporta provimento.

Na espécie, inexiste margem para acolher o pleito absolutório, visto que a
materialidade
restou suficientemente comprovada por Laudo Pericial de Lesão Corporal n. 2022.03.000561-TRA, o qual identificou escoriação de cerca de 4cm de comprimento no antebraço direito da vítima (ID 28013255, págs. 1/2), pro registros fotográficos da lesão (ID 28013256, pág. 6) bem como pelo depoimento judicial da vítima, o qual foi conclusivo quanto à autoria delitiva atribuída ao apelante, conforme consta na sentença transcrita no essencial:

T. P. D. S. declarou que no dia 4 de abril de 2022, durante a noite, teve uma briga intensa com o acusado, Elvisson. Afirmou que foi agredida, levando muitos golpes na cabeça e no corpo e que tentou se defender. Descreveu que lutaram fisicamente e que isso já havia acontecido outras vezes, pois o acusado era agressivo por natureza, mesmo sem motivo aparente. Disse que não se recordava do motivo específico daquela briga, mas explicou que eles discutiam frequentemente, pois o acusado era muito ignorante e se exaltava por qualquer coisa. Confirmou que tirou fotos das lesões na delegacia, feitas por uma funcionária, e que os machucados foram causados por Elvison.

Relatou que durante a briga tentava se defender e que o acusado a puxava, batia, puxava seus cabelos, apertava seus braços. Informou que foi para a delegacia no dia seguinte ao ocorrido, mas, por ter ido à tarde, foi orientada a retornar no dia posterior para registrar a denúncia. Afirmou que realizou exame de corpo de delito. Disse que solicitou medida protetiva, a qual foi deferida por seis meses, e que o acusado respeitou essa decisão. Desde então o acusado não voltou a perturbá-la. Declarou que atualmente não vê mais necessidade de manter a medida protetiva, pois não mantém contato, salvo quando necessário por conta do filho comum. Sobre os fatos, reiterou que não se lembrava do motivo da briga, mas afirmou que costumava partir para cima do acusado quando ele a agredia, tentando se defender. Relatou que, no episódio, o acusado a enforcava e o empurrava para afastá-lo. Rejeitou a versão apresentada pelo acusado, segundo a qual apenas a empurrou para tirá-la de cima dele. (ID 28013353, pág. 3)

Ante o quadro, tenho que a condenação deve ser mantida, visto que na linha do entendimento do Superior Tribunal de Justiça, “a palavra da vítima, em crimes cometidos no âmbito de violência doméstica, possui especial relevância, especialmente quando corroborada por outras provas, como laudos periciais e fotografias” (STJ,
AgRg no AREsp 2.481.719/DF
, Rel. Min. Daniela Teixeira, Quinta Turma, j. 23.10.2024), tal como se deu na espécie.

Diante do exposto, conheço e nego provimento ao recurso, nos termos da fundamentação.

É como voto.

Desembargadora
KÉDIMA LYRA

Relatora

Belém, 26/02/2026